Tribunal: STF
Processo: ARE 1507340
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA DISCUSSÃO DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CANDIDATO ELIMINADO POR NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO PARA A FASE DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. TELEGRAMA NÃO RECEBIDO. SENTENÇA QUE NÃO DETERMINOU A EFETIVA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DO DIREITO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE PROVIDA.



    1. O apelante participou de concurso público promovido pela Petrobrás para o provimento do cargo de Técnico de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Edificações, tendo obtido classificação em 4º lugar. Todavia, o telegrama pelo qual teria sido convocado para a fase de comprovação de requisitos, foi devolvido pelos Correios, razão pela qual ele foi considerado eliminado do certame.



    2. A sentença recorrida considerou nula a eliminação do impetrante, com reconhecimento do direito à apresentação dos documentos necessários à comprovação dos requisitos relativos ao cargo, mas não assegurou o direito à contratação.



    3. “Os atos praticados por dirigentes de sociedades de economia mista relacionados (como a Petrobras) com a contratação de pessoal podem ser discutidos em Mandado de Segurança”. (STJ, REsp 1.695.715/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018).



    4. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em regime de repercussão geral, fixou a tese de que “compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União” (RE 726.035 RG, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2014).



    5. O edital do concurso previa a convocação dos candidatos por carta com aviso de recebimento, prevendo a eliminação daqueles que não atendessem a convocação, mas não é possível dizer que o candidato que sequer recebeu a convocação deixou de atendê-la.



    6. O item 11 do edital, que trata da comprovação de requisitos, etapa em que o impetrante foi eliminado, estabelecia que os candidatos seriam convocados “conforme necessidade e conveniência da Petrobrás, de acordo com a classificação obtida”. Assim, se a Petrobrás decidiu convocar 4 candidatos para a comprovação de requisitos, embora o edital só previsse 2 vagas, é porque havia a “necessidade e conveniência da Petrobrás”.



    7. O item 11.4 do edital, que trata da mesma fase, mostra que a mesma era uma fase já de contratação, já que prevê a apresentação de documentos pessoais do candidato típicos dessa fase, inclusive a carteira de trabalho.



    8. Remessa necessária não provida. Apelação do impetrante provida para determinar a sua contratação pela Petrobrás para o cargo de Técnico de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Edificações.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para esclarecer que a determinação da contratação direta do candidato condiciona-se à inexistência de outros óbices legais além dos questionados nos autos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isso estabelecido, correta a sentença ao decidir pela invalidade da eliminação do candidato. De fato, o edital previa a convocação dos candidatos por carta com aviso de recebimento, prevendo a eliminação daqueles que não atendessem a convocação, mas não é possível dizer que o candidato que sequer recebeu a convocação deixou de atendê-la.



    Passando ao exame da apelação do impetrante, cabe examinar se ele teria direito à nomeação, sem exame dos “documentos novos” juntados em fase de apelação, já que a via do mandado de segurança não comporta dilação probatória, devendo toda a prova ser produzida documentalmente no momento do ajuizamento.



    O item 10.2 do edital estabelecia o seguinte:



    10.2 – A admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, por cargo/polo de trabalho, publicada no Diário Oficial da União. As convocações para a realização da qualificação biopsicossocial dar-se-ão de acordo com as necessidades de preenchimento das vagas. 



    Por sua vez, o item 11 do edital, que trata da comprovação de requisitos, etapa em que o impetrante foi eliminado, estabelece:



    11.1 – Os(As) canditos(as) aprovados(as) na avaliação da qualificação técnica serão convocados(as), por meio de documento de convocação enviado por via postal por aviso de recebimento, conforme necessidade e conveniência da Petrobrás , de acordo com a classificação obtida neste Processo Seletivo Público, para realização de comprovação de requisitos, etapa eliminatória e de responsabilidade da Petrobrás”. 



    Assim, se a Petrobrás decidiu convocar 4 candidatos para a comprovação de requisitos, embora o edital só previsse 2 vagas, é porque havia a “necessidade e conveniência da Petrobrás” prevista no item 11.1.



    O próprio item 11.4 do edital, que trata da mesma fase, mostra que a mesma era uma fase já de contratação, já que prevê a apresentação de documentos pessoais do candidato típicos dessa fase, inclusive a carteira de trabalho.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente